Tribunal: TJDFT
Processo: 0733134-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733134-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: JÉSSICA MARIA DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 61891795. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator